Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. CITAÇAO VALIDA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante, nos autos de cumprimento de sentença n. 0713978-80.2023.8.07.0016, que reputou válida a citação nos autos e rejeitou a impugnação sob o argumento de que o AR de citação foi entregue no endereço do agravante e foi recebida por pessoa devidamente identificada.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Em resumo, alega a agravante que não foi devidamente citada, uma vez que a pessoa recebedora do mandado citatório não tem qualquer vínculo profissional, societário e/ou jurídico com a empresa agravante, conforme documentos juntados. Requer a reforma da decisão recorrida para declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. No caso, verifico que o AR foi devidamente entregue no endereço apontado pela própria agravante nos documentos juntados aos autos (procuração, contrato social e livro de registro de funcionários). Além disso, a agravante não refuta que o endereço para onde foi endereçado o AR de citação (ID 154446280) está incorreto.
5. O entendimento do STJ consolidou-se no sentindo de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros. Nesse sentido: É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022). Ainda: A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. (AgInt no AREsp n. 847.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016). Confira-se jurisprudência local no mesmo sentido: Reputa-se válida a citação quando o mandado de citação é recebido no endereço indicado no contrato social da empresa Agravante, na procuração ad iudicia e na petição de impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, e recebida por pessoa que, sem qualquer ressalva, assina o aviso de recebimento. (Acórdão 1616852, 07167422420228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).
6. Diante do exposto, não é necessário que a pessoa indicada no AR integre o quadro societário da pessoa jurídica ré ou detenha qualquer vínculo laboral com esta, admitindo-se a validade da diligência enviada ao endereço correto da pessoa jurídica e recebida por terceiros, que não recusa o recebimento ou deixa de fazer qualquer ressalva.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.